Tribunal: TJSP
Processo: 2158996-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158996-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., são agravados FERNANDA IZZO e JOÃO VITOR
IZZO MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158996-04.2019.8.26.0000 -Voto no 24.266
2
Agravo de instrumento n.o 2158996-04.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo F. R. Santo Amaro
Agravante:
Movida Locação de Veículos Ltda.
Agravados:
João Victor Izzo Marques e outro
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. JUIZ QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA
COMPETÊNCIA POR ENTENDER QUE A AÇÃO
DEVERIA
SER
AJUIZADA
NA
COMARCA
DE
DOMICÍLIO
DOS
RÉUS.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL RELATIVA QUE NÃO DEVE SER
DECLARADA DE OFÍCIO, MAS APENAS MEDIANTE
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SÚMULA N.o 33
DO STJ. RECURSO PROVIDO.

VOTO N.o 24.266

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto à r. decisão que em ação de
indenização por danos materiais decorrente de acidente de
trânsito reconheceu a incompetência do juízo do Foro Regional
de Santo Amaro para processar e julgar o feito ajuizado por
locadora de veículos com base no endereço de sua sede e
determinou a remessa e redistribuição dos autos a uma das
Varas Cíveis da Comarca de Osasco, local de residência dos
réus e onde ocorreu o infortúnio.
A agravante sustenta que o STJ já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158996-04.2019.8.26.0000 -Voto no 24.266
3
posicionou no sentido de admitir a interposição de recurso de
agravo de instrumento à decisão que trata da definição de
competência em recursos representativos de controvérsia
repetitiva (REsps n.os 1.696.396 e 1.704.520 e REsp n.o
1568244/RJ). Explica que elegeu o Foro Regional de Santo
Amaro para ajuizar a ação de reparação de danos decorrente de
acidente de trânsito por abranger a área territorial de seu
domicílio, com supedâneo no art. 53, inc. V, do CPC, e que o
fato de ser locadora de veículos atuante em todo território
nacional não exclui tal exceção legal. Aponta a
impossibilidade de o magistrado de ofício declinar da
competência territorial de natureza relativa pela disposição
da Súmula 33 do STJ e dos arts. 64 e 65 do CPC.

Agravo tempestivo, preparado, concedido o
efeito suspensivo e sem resposta.
É o relatório.
Preliminarmente, em relação à natureza do
rol elencado pelo art. 1.015, do CPC registre-se que em sede
de recurso repetitivo o STJ firmou a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO
PREVISTAS
NOS
INCISOS
DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a
natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar
a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158996-04.2019.8.26.0000 -Voto no 24.266
4
hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido
dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das
decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento
do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção
feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar
apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar
rediscussão futura em eventual recurso de apelação”. 3- A
enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em
que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na
esteira
da
majoritária
doutrina
e
jurisprudência,
insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais
do processo civil, na medida em que sobrevivem questões
urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam
inviável a interpretação de que o referido rol seria
absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo
restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
taxativo,
mas
admitiria
interpretações
extensivas
ou
analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao
referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as
normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda
remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o
cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja
porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode
desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente
distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na
repristinação do regime recursal das interlocutórias que
vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo
legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder
Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a
vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-
se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram
na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese
jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois
somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente
interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal,
modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a
tese
jurídica
apenas
seja
aplicável
às
decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do presente
acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso
especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais
pressupostos
de
admissibilidade, conheça e dê
regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158996-04.2019.8.26.0000 -Voto no 24.266
5
prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à
competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão
recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à
causa que não se reveste, no particular, de urgência que
justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial
conhecido e parcialmente provido.” (REsps 1696396/MT e
1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 5.12.2018, DJU
19.12.2018)
No caso dos autos, deflui do processado
que a autora-agravante ajuizou ação de indenização por danos
materiais fundada em acidente de trânsito perante o Foro
Regional de Santo Amaro, valendo- se da disposição do art.
53, inc. V, do CPC. Contudo, o MM. Juiz considerou que a
pessoa jurídica que loca veículos automotores não pode se
valer de tal exceção legal e, reconhecendo sua incompetência
para processar e julgar o feito, determinou a remessa e
redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de
Osasco porque abrange a área de domicílio dos réus.
Verificando-se em tal hipótese a urgência
decorrente da inutilidade da apreciação da questão atinente à
competência no recurso de apelação, justificando a apreciação
de imediato, este recurso de agravo de instrumento deve ser
conhecido.
Assim, a competência territorial, que é a
de foro, vale dizer, de comarca, é disciplinada pelo Código
de Processo Civil (arts. 42 a 53).
“Denomina-se competência territorial

ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - a que é atribuída a
diversos órgãos jurisdicionais levando em conta a divisão do
território nacional em circunscrições judiciárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158996-04.2019.8.26.0000 -Voto no 24.266
6
O novo Código, no art. 46 e ss., regula a
competência territorial que também é chamada de competência
de foro. A distribuição interna dessa competência, chamada de
competência de juízo, é matéria reservada às organizações
judiciárias locais. As leis de Organização judiciária dividem
os Estados em circunscrições territoriais (foros de primeiro
grau), que se denominam comarcas, as quais, internamente,
podem se dividir em varas (juízos). Há, ainda, em algumas
grandes comarcas a instituição de foros regionais ou varas
distritais,
cuja
competência
também
é
definida
pela
legislação local.” (Curso de Direito Processual Civil, vol.
1, pág. 219, Forense, 2016)
A regra geral de fixação de competência
está no art. 46 do CPC. É o chamado foro geral. Os foros
especiais, que escapam a essa regra, são previstos nos arts.
47 a 53. Se à hipótese não se aplica algum dos foros
especiais, incide o geral.
Para a ação de reparação do dano o Código
de Processo Civil prevê como competente o foro do lugar do
ato ou fato (art. 53, inc. IV, al. a). Essa a regra para
demandas de tal natureza. No entanto, se o dano resultar de
delito ou de acidente de veículos, competente será o foro do
domicílio do autor ou do local do fato (art. 53, inc. V), a
exclusivo critério daquele. A competência é, aí, concorrente.
In casu, a autora-agravante ajuizou a
demanda perante o foro da Comarca da Capital - Foro Regional
de Santo Amaro e Ibirapuera pelo seu domicílio, com base no
mencionado art. 53, inc. V, do CPC e de ofício o MM. Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158996-04.2019.8.26.0000 -Voto no 24.266
7
declinou da competência para o foro de domicílio dos réus e
local dos fatos (Osasco).
Cinge-se a controvérsia à aferição da
competência territorial para a propositura desta demanda, se
no foro do domicílio dos réus, do local do fato ou no do
domicílio do autor.
Note-se que a hipótese se refere a
competência territorial, sendo, portanto, relativa.
“Somente ao réu
lecionam NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY - é dada a legitimidade
para arguir a incompetência relativa por meio de preliminar
de contestação.
(...)
Caso o réu deixe de arguir a incompetência em preliminar de contestação, ocorre a
preclusão e, de consequência, a prorrogação da competência: o
juízo que era originariamente relativamente incompetente, se
torna, pela inércia do réu, competente.
(...)
Como a competência relativa é matéria de
direito dispositivo, é vedado ao juiz pronunciar-se ex
officio sobre ela. O juiz só pode agir mediante provocação do
réu, único legitimado a arguir a incompetência relativa por
preliminar de contestação. Agindo de ofício, o juiz estará
invadindo a esfera de disponibilidade da parte, pois o réu
pode querer a prorrogação da competência (CPC, art. 65).”
(Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei
13.105/2015, pág. 356, RT, 2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158996-04.2019.8.26.0000 -Voto no 24.266
8
Dessa forma, a incompetência não poderia
ter sido declarada de ofício pelo magistrado, mas apenas
mediante provocação dos réus por meio de exceção de
incompetência (art. 64, do CPC). Não apresentada a exceção,
ocorre o fenômeno da prorrogação de competência (art. 65, do
CPC).
Esse
é
o
entendimento
consolidado,
inclusive, pelo Col. Superior Tribunal de Justiça na edição
da Súmula n.o 33, in verbis: “A incompetência relativa não
pode ser declarada de ofício”.
No caso, porém, não houve arguição dos
réus de que o ajuizamento da ação no Foro Regional de Santo
Amaro poderá de alguma forma prejudicar sua defesa nos autos,
nem sequer houve citação deles.
Neste sentido,
precedente desta Col.
Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Apuração
de
responsabilidade
civil. Acidente de trânsito. Insurgência contra decisão que
reconheceu ex officio a incompetência relativa. Apesar da
decisão não versar sobre quaisquer das matérias previstas no
rol do art. 1.015 do CPC, o C. STJ firmou entendimento no
sentido de que é possível a interposição de agravo de
instrumento
contra
decisão
relacionada
à
definição de
competência, absoluta ou relativa. Mérito. Alegação da
agravante de que a ação foi ajuizada no foro do domicílio de
sua sede administrativa, conforme consta de seus atos
constitutivos.
Competência
territorial. Competência
relativa que não pode ser conhecida de ofício pelo juízo.
Necessidade de arguição pelo réu como preliminar de
contestação. Art. 337, §5o, do CPC, e Súmula no 33 do C. STJ.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (25.a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158996-04.2019.8.26.0000 -Voto no 24.266
9
Privado, AI 2258013-47.2018.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia
da Silva, j. 21.2.2019, v.u.)
É correto que o Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento no sentido de que a empresa
locadora de veículos diferencia-se da pessoa natural ou
jurídica que se envolve em acidente de trânsito em local
diverso do seu domicílio, porque não é a verdadeira vítima do
infortúnio e admitir a centralização de todas as ações no
foro do seu domicílio implicaria o privilégio não razoável em
favor de empresa especializada e aparelhadas em detrimento
dos locatários e terceiros que certamente encontrariam
dificuldades de se defender em outros Estados, comprometendo,
inclusive a celeridade e o propósito de facilitação das
provas, pelo que se concluiu que o local do fato é o mais
adequado para o processamento do feito. Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULOS. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO
LOCAL DO FATO. ESCOLHA QUE NÃO COMPETE À LOCADORA DE
VEÍCULOS.
1. É competente o juízo do foro do
domicílio do autor ou do local do fato para a ação de
reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículos.
Isso porque a regra geral do foro do domicílio do réu não
seria suficiente para atender às necessidades decorrentes de
lides relacionadas aos acidentes de trânsito, dado que muitas
vezes a vítima haveria de ajuizar a demanda em comarcas
distantes de seu domicilio ou mesmo do local do fato.
2. As pessoas jurídicas locadoras de
frotas de veículos não estão abrangidas pela prerrogativa
legal de escolha do foro. Assim, não incide a regra do art.
100, V, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973
- nem a do art. 53, V, do atual CPC
no caso de ação
judicial movida pela locadora para reparação dos danos
sofridos em acidente de trânsito no qual envolvido o
locatário, ainda que o veículo seja de propriedade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158996-04.2019.8.26.0000 -Voto no 24.266
10
locadora.
3. A escolha dada ao autor de ajuizar a
ação de reparação de dano decorrente de acidente de veículos
é exceção à regra geral de competência, definida pelo foro do
domicílio do réu. Não se pode dar à exceção interpretação tão
extensiva a ponto de subverter o escopo da regra legal,
mormente quando importar em privilégio à pessoa jurídica cujo
negócio é alugar veículos em todo território nacional em
detrimento da defesa do réu pessoa física.
4. Hipótese em que ambos os envolvidos no
acidente, possíveis vítimas - o locatário do veículo e o réu
- têm domicílio no local onde ocorreu o acidente, comarca de
Porto Alegre, não atendendo à finalidade da lei a tramitação
da causa em Minas Gerais, sede da autora, empresa
proprietária e locadora do veículo.
5. Embargos de declaração acolhidos.”
(4.a T., EDcl no AgRg no AI n.o 1.366.967-MG, rel. p/ acórdão
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.4.2017, m.v.)
De se consignar que nada se falou no v.
acórdão acima a respeito da recusa ex officio da competência
relativa (que depende de exceção a ser apresentada pela
parte, como acima explicitado, exceto na situação prevista no
§ 3.o do art. 63 do CPC, que não é a dos autos), mesmo porque
naquele caso houve exceção oposta pelo demandado.
Por todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para que o feito prossiga junto ao MM.
Juízo a quo (2.a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro),
tendo em vista que a competência relativa não pode ser
apreciada
de ofício, observando-se a possibilidade de
rediscussão da matéria em caso de apresentação de exceção de
incompetência pelos réus.
GILBERTO LEME
Relator